Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM ENVOLVENDO A PESSOA DO AUTOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, de obrigação de fazer consistente na retirada/indisponibilização da imagem e nome do autor na rede mundial de computadores, nos endereços eletrônicos dos réus, bem como indenização por danos morais em razão da veiculação de reportagem envolvendo o nome do autor, com imputação a ele da prática de crime, restando incontroverso que o inquérito fora posteriormente arquivado.
II- Preliminar de nulidade da instrução, em razão da juntada de declarações de testemunhas, ao invés da coleta de prova oral por videoconferência. Muito embora seja plenamente possível, ao contrário do consignado na sentença recorrida, a realização de audiência por videoconferência, conforme inclusive determinado pelo CNJ desde o início da pandemia, a sentença consigna expressamente ser a matéria eminentemente de análise da responsabilidade civil dos meios de comunicação, sendo os elementos colacionados pelas partes suficientes à formação da convicção. Sendo assim, não se vislumbra a alegada nulidade, uma vez que o juízo a quo analisou a veiculação da matéria e eventual possibilidade de responsabilização civil dos meios de comunicação, sendo a matéria eminentemente de direito. Preliminar rejeitada.
III- Na reportagem citada pelo autor (ID 5784801), percebe-se o detalhamento da ocorrência de tentativa de homicídio em uma festa infantil e o relato de que a PM havia prendido a dupla em uma parada de ônibus na EPIA Sul, mencionando dois nomes e uma foto do autor, aparentemente registrada durante a prisão. A prisão do autor foi um fato real que ocorreu no dia 16/12/2018, foi convertida em prisão preventiva e somente depois foi concedida ordem de habeas corpus em favor deste. Consigne-se que o nome do autor não foi publicado na íntegra na referida matéria, nem está vinculado à matéria jornalística, se utilizado como parâmetro de pesquisa no buscador Google.
IV- Sendo assim, não se vislumbra nenhum ato ilícito praticado pela emissora de TV, que levou a conhecimento do público um fato relevante ocorrido naquela data, realizando trabalho de informação à comunidade do Distrito Federal. Agiu, portanto, no exercício regular de seus direitos, seja publicando a matéria, seja mantendo a gravação em seus arquivos. A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
V- Recurso a que se nega provimento. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça, que ora se defere.